Tribunal: TJMT
Processo: 1024908-08.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024908-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 031.494.381-10 (APELANTE), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PARCELAMENTO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RENEGOCIAÇÃO VIA TELEFONE – AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LÍCITA A INCIDÊNCIA DE JUROS NAS FATURAS SUBSEQUENTES AO INADIMPLEMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...).” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).

2. Ainda que houvesse o deferimento da inversão do ônus da prova em seu favor, tal benefício não transfere à parte adversa o ônus integral da prova, devendo ao menos ser demonstrada a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso em tela.

3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

4. Assim, não restando comprovado pelo apelante as convenções dos parcelamentos das faturas de cartão de crédito, bem como a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da apelada, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ RODRIGO FIGUEIREDO MARQUES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Revisão Contratual combinada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº
1024908-08.2017.8.11.0041,
movida pelo ora apelante em desfavor de
BANCO BRADESCARD S.A.
e
LOJAS AMERICANAS S.A.
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende a reforma da sentença, requerendo a revisão dos juros aplicados às faturas de seu cartão de crédito, excluindo as que possuem percentuais exorbitantes; a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais; bem como mantido o benefício da gratuidade de justiça.

A apelada, por sua vez suscita, além da inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, a manutenção da sentença, haja vista a inexistência de cláusulas abusivas diante da legalidade e regularidade do contrato pactuado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, “eis que na cansativa peça apresentada pelo recorrente em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados na petição inicial”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Revisão Contratual combinada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº
1024908-08.2017.8.11.0041
, movida por
LUIZ RODRIGO FIGUEIREDO MARQUES
em desfavor de
BANCO BRADESCARD S.A.
e
LOJAS AMERICANAS S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

A irresignação do apelante apresentada em seu Recurso de Apelação contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT não merece provimento.

Isto porque, em que pese a possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, é necessário que o apelante demonstre a verossimilhança acerca do seu direito, fato que não foi realizado nestes autos.

Apesar de o apelante mencionar diversas vezes, tanto em sua Petição Inicial quanto em seu Recurso de Apelação,

que realizou parcelamentos de faturas de seu cartão de crédito, não junta aos autos nenhum dado ou documento capaz de confirmar suas alegações.

Corroborando com o acima exposto, o apelante menciona em seu recurso (Num. 49817953 - Pág. 7) que, diante das alegadas cobranças abusivas ligou para a apelada, sendo atendido pela colaboradora chamada Fátima, fato que gerou o protocolo de atendimento n. 1081902415017. Porém, acerca dos supostos parcelamentos de faturas efetuados via telefone, não junta prova apta à comprovação.

Assim, ainda que houvesse o deferimento da inversão do ônus da prova em favor do apelante, tal benefício não transfere à parte adversa o ônus integral da prova, devendo o consumidor ao menos demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso em tela.

É necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça assume diante da matéria sub examine, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:

AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CONTRATO FIRMADO – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL –
AUSÊNCIA DE PROVA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inversão do ônus da prova, não possui o condão de eximir a parte autora de atendimento do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial
.
Não se revestindo de verossimilhança as alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15
.
O ato ilícito deve restar devidamente comprovado
, de acordo com o art. 927, do C. Civil. (TJ-MT - N.U 0034441-81.2012.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Não se concretiza, portanto, ato ilícito cometido pela apelada, pois, diante da ausência de verossimilhança das alegações do apelante, as cobranças das faturas com a incidência dos juros contratados não se mostraram indevidas.

Nos termos do artigo 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Assim, a responsabilidade indenizatória deve ser vinculada ao ato ilícito, de modo que, caso este não reste comprovado, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência pátria comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
PARCELAMENTO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
RENEGOCIAÇÃO VIA TELEFONE
.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
.
LÍCITA A INCIDÊNCIA DE JUROS NAS FATURAS SUBSEQUENTES AO INADIMPLEMENTO
. PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS PENDENTES. INVIABILIDADE. Insurge-se a autora contra a sentença de improcedência do pedido de desconstituição de dívida decorrente de parcelamento de débitos pretéritos de seu cartão de crédito por ela cancelado. Sem razão a recorrente.
Apesar da inversão do ônus da prova, esta não pode ser considerada de forma absoluta, eximindo a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito
, conforme art. 333, I, do CPC. No caso dos autos,
a demandante deixou de acostar qualquer documento comprovando os termos do suposto acordo formalizado por telefone
, limitando-se a alegar que deixou de efetuar o pagamento das faturas por não concordar com os valores e juros cobrados. Como se sabe, o pagamento abaixo do devido das faturas de cartão de crédito gera juros e encargos moratórios, como ocorrente no caso concreto. Sendo assim, inviável o acolhimento da pretensão da autora, no sentido de se eximir do pagamento do restante das parcelas devidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível, Nº 71005628466, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Julgado em: 27-01-2016)

Melhor sorte não assiste o apelante sobre o requerimento de revisão dos juros aplicados às faturas de seu cartão de crédito.

A apelada colaciona aos autos a “Proposta de Adesão” n. 000000363730032 (Num. 49815631 - Pág. 1), devidamente assinada pelo apelante, onde consta a seguinte informação:

Ao assinar este Termo de Adesão, estou aderindo a todas as cláusulas, condições e obrigações constantes do Contrato de Prestação de Serviços do Sistema Bradescard de Cartões de Crédito, datado de 27/03/15 registrado sob o nº 1056223, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Barueri, cuja Cópia me foi previamente fornecida, li e com a qual concordo, para todos os fins e efeitos. Responsabilizo-me pelas informações constantes neste Termo, inclusive quanto a utilização do(s) cartão(ões) adicional(ais) por mim indicado(s) neste Termo ou futuramente, conforme as condições previstas no mencionado contrato.

Junta ainda o “Regulamento de Utilização do Cartão de Loja (Limite Parcelado)” (Num. 49815632), registrado sob o n. 1056223, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Barueri/SP, contendo as cláusulas, condições e obrigações a serem observadas pelo consumidor.

Assim, não pode o apelante se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - PERMITIDA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRETENDIDA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - 1º APELO PROVIDO - 2º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, desde que pactuada. No caso concreto, demonstrada a contratação da capitalização mensal, deve ser mantida. 2 – A repetição do indébito tem cabimento apenas quando for demonstrado pagamento a maior. Não constatada abusividade nos encargos nominais, não há falar em repetição. 3 – Deve ser invertido o ônus sucumbencial sempre que o autor for derrotado na maioria de seus pedidos. 4 - No caso, desnecessária a prova pericial, pois a julgadora singular, ao apreciar as cláusulas contratuais, não está adstrita à determinada prova, nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil, salvo quando a lei exigir. 5 -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade contratual
.
Para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. 6 - Admite-se a comissão de permanência, porém sua incidência é totalmente vedada de forma cumulada com outros encargos moratórios, tais como: juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Assim, deve ser afastada referida cobrança posto que pactuada de forma cumulativa. (TJ-MT - N.U 0011539-71.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014)

Assim, não restando comprovado pelo apelante as convenções dos parcelamentos das faturas de cartão de crédito, bem como a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da apelada, não há de se falar em indenização por danos morais, em revisão dos juros aplicados às faturas nem em retirar de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que deu causa ao seu inadimplemento.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021